Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-30.2023.8.11.0046
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002569-30.2023.8.11.0046
ORIGEM: 2a VARA DE COMODORO
EMBARGANTE: AGROPECUARIA PARMEGGIANI NOVA LACERDA LTDA
EMBARGADA: MUNICIPIO DE NOVA LACERDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI – VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – TEMA 1113 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente o REsp. no 1.937.821/SP , (Tema Repetitivo 1.113), que fixou as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN ); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002569-30.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PARMEGGIANI NOVA LACERDA LTDA - CNPJ: 47.936.686/0001-90 (APELADO), ANA CAROLINA ERNICA DE SOUZA - CPF: 348.641.028-80 (ADVOGADO), FABIO MONTANINI FERRARI - CPF: 222.347.288-51 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRIOLO - CPF: 382.582.578-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELANTE), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024